Tribunal: TJES
Processo: 5000375-62.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000375-62.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA TAVARES OLIVEIRA NASCIMENTO
RECORRIDO: SERASA S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000375-62.2025.8.08.0026

RECTE.: LUCIANA TAVARES OLIVEIRA NASCIMENTO

RECDO.: SERASA S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19461200) interposto pela parte autora, representada por advogado dativo. A ré ofereceu contrarrazões no Id 19461206.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19461200), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa. Desse modo, ausente prova de capacidade financeira elevada e presentes elementos que indiquem baixa renda, impõe-se o deferimento do benefício, de modo que acolho o pleito e afasto a impugnação do município.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADO VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPOSIÇÃO DE DADOS DA PARTE AUTORA E DE NEXO ENTRE O SUPOSTO INCIDENTE E A CONDUTA DA RÉ. MERO COMUNICADO INFORMATIVO QUE NÃO CONFIGURA RECONHECIMENTO DE FALHA OU ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

2. Narra a parte autora ter sido afetada por incidente de vazamento de dados imputado à ré. Aduz que, após ser cientificada acerca do ocorrido, passou a receber diversas ligações e mensagens indesejadas, circunstância que atribui à exposição indevida de suas informações pessoais.

3. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação por falta de provas. A parte autora, irresignada, interpôs recurso requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise: (i) se há responsabilidade da parte recorrida pelos vazamentos de dados noticiados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Da relação de consumo e ônus da prova: entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

2. Da falta de lastro probatório mínimo para autorizar a inversão: diante das provas constantes nos autos, concluo pela manutenção integral da sentença, pois a parte autora, ora recorrente, não comprovou minimamente as alegações dispostas na inicial. No caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC, pois importa na carência de verossimilhança das alegações da parte consumidora.

3. Exame do caso concreto: No caso concreto, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva ocorrência de vazamento de seus dados pessoais imputável à ré, limitando-se a acostar aos autos mero comunicado informativo acerca de suposto incidente de segurança, documento que, por si só, não consubstancia reconhecimento de falha, tampouco assunção de responsabilidade pela requerida. Ademais, os dados apontados como indevidamente expostos podem ser obtidos por múltiplas fontes e compartilhados em diversas relações negociais ou plataformas digitais, não sendo possível, à míngua de lastro probatório mínimo que estabeleça nexo entre o alegado evento e a conduta da ré, imputar-lhe responsabilidade pelos fatos narrados.

4. Assim, ausentes razões capazes de desconstituir o entendimento adotado na origem, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)